Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715831-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMUEL BARBOSA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, §13 e artigo 147, ambos do Código Penal, além do artigo 24-A, caput, da Lei n° 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF que ao prolatar sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 559/578). Alega a impetrante que o paciente encontra-se preso cautelarmente, muito embora o regime de cumprimento de pena a ele estabelecido seja o aberto. Acrescenta que ele foi preso preventivamente em 8/12/2023, ou seja, permanece há 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias segregado. Argumenta que em decorrência destes fatos, deveria o d. magistrado a quo ter determinada a expedição de alvará de soltura em seu favor. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o Ministério Público postulou a prisão preventiva do paciente, uma vez que mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, no dia 22/11/2023, a procurou, ameaçou e lesionou (fl. 10). Transcreve-se, por oportuno, as declarações da vítima prestadas na Delegacia (fls. 15/16): “Informou ter convivido em união estável com SAMUEL BARBOSA DE SOUZA por aproximadamente dois anos advindo um filha dessa união: H. S. D. S. B. com 2 anos de idade. Que SAMUEL BARBOSA DE SOUSA é pessoa violenta, já ameaçou e agrediu moral e fisicamente a VÍTIMA em outras ocasiões, resultando no registro das ocorrências 7729/22-13aDP e 1871/22-13a DP, cuja fase judicial deferiu medidas protetivas de urgência, não sabendo a DECLARANTE informar se ainda estão em vigor. Que a VÍTIMA está separada de SAMUEL BARBOSA DE SOUZA desde dezembro do ano de 2021, fato nunca aceito por SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, que passou a ameaçar a DECLARANTE de morte, se não retomarem o relacionamento. Que no dia 22/11/2023, por volta das 19h, SAMUEL BARBOSA DE SOUZA foi ao domicílio da DECLARANTE, onde chegou gritando: ''VOCÊ TÁ FALANDO DE MIM! TU TÁ FALANDO POR AI DO LATROCÍNIO QUE EU FIZ! VOU ARRANCAR SEU PESCOÇO!''. Que a DECLARANTE chegou a sair de casa, momento em que SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, a segurou pelos cabelos arrastando-a até um campo de futebol em frente o domicílio da DECLARANTE, vindo a derrubá-la ao chão, desferiu uma pancada com a lateral do facão no rosto, mas costas e pernas da DECLARNATE, além de desferir um tapa em seu rosto. Por fim SAMUEL BARBOSA DE SOUZA atingiu o pulso da DECLARANTE com o gume do facão causando hemorragia. Que a DECLARANTE com a ajuda de uma prima de SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, a pessoa de LETÍCIA, que após agressão veio em auxílio da DECLARANTE, e chamando um UBER foram para um hospital onde DECLARANTE recebeu atendimento e foi suturada no pulso. Que SAMUEL BARBOSA DE SOUZA estava acompanhado de um comparsa, desconhecido da DECLARANTE, que segundo ela, portava arma de fogo. Que a DECLARANTE esclarece que soube que SAMUEL BARBOSA DE SOUZA e o comparsa desconhecido, voltaram ao domicílio da DECLARANTE procurando por ela. Que a DECLARANTE está abrigada na casa de familiares, não tendo retornado ao seu domicilio desde então” (grifo nosso). Diante deste cenário, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. Vejamos (fls. 263/266): “No caso, é nítido que as medidas protetivas e medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, não surtirão, nesse momento, o efeito esperado, sendo medida que se impõe a decretação da prisão cautelar do ofensor, como forma de garantia da ordem pública e como meio de assegurar a integridade física e emocional da vítima. No mais, resta evidenciado no caso em tela, o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença de elementos de convicção que demonstram a verossimilhança da imputação do fato delituoso, é extraído claramente pela juntada da Ocorrência Policial no 4262/2023-DEAM I e dos autos de MPU 0716026-42.2023.8.07.0006, sobretudo a imagem que demonstra o corte da vítima com costuras (ID 179215763 dos autos em epígrafe)”. Na sequência, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 129, §13 e artigo 147, ambos do Código Penal, além do artigo 24-A, caput, da Lei n° 11.340/2006 (fls. 442/446), sendo a peça acusatória recebida em 8/1/2024 (fls. 452/453). O feito transcorreu regularmente e em 14/3/2024, foi prolatada sentença que condenou o paciente pelos crimes descritos no artigo 129, §13 e artigo 147, ambos do Código Penal e 24-A, da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto. A prisão preventiva foi mantida, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei no 11.340/2006, diante do risco de reiteração delitiva (fls. 559/578). Inconformada, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva por considerá-la incompatível com o regime aberto estabelecido na sentença. Do exame dos autos, verifica-se a relevância dos fundamentos invocados pela impetrante. Por outro lado, não se perde de vista que os fatos praticados em detrimento da vítima são recentes e graves, não tendo a fixação de medidas cautelares alternativas se revelado suficientes a resguardar a sua integridade física e psíquica. Outrossim, os autos informam que o paciente é usuário de drogas e os envolvidos possuem histórico de violência doméstica (fls. 22/29). Em caso semelhante, a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça decidiu que: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. 2. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, que não é incompatível com a prisão cautelar, principalmente em se tratando de hipótese de violência doméstica, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. 3. Tendo em vista o histórico de violência perpetrado pelo paciente em desfavor da vítima, bem como o anterior descumprimento das medidas protetivas fixadas, o simples monitoramento eletrônico não parece ser suficiente para garantir a incolumidade física da vítima. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1827276, 07060794520248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste norte, o pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de abril de 2024 16:22:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora